Tribunal: STF
Processo: Rcl 79325
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO.  PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPOSIÇÃO DE SUA ATUALIZAÇÃO À INTEGRALIDADE DA CARREIRA MUNICIPAL DE PROFESSORES. ENUNCIADO Nº 42 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: VIOLAÇÃO. PROCEDÊNCIA.  



 1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Amparo, contra decisão da 7ª Câmara – Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0010597-34.2022.5.15.0060, pela qual teriam sido contrariados os enunciados nº 37 e nº 42 da Súmula Vinculante.



    2. O reclamante narra que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Amparo, ora beneficiário, ajuizou ação civil pública requerendo “o pagamento das diferenças salariais mensais decorrentes da inobservância do piso nacional do magistério no ano de 2022, nos moldes da Portaria nº 67/2022 do Ministério da Educação de forma proporcional à jornada laboral”. Relata que os pedidos foram julgados improcedentes pelo Juízo de 1º Grau. Todavia, o Órgão reclamado, em sede de recurso ordinário, deu provimento ao apelo do ente sindical, reformando os termos da sentença e condenando o reclamante ao pagamento das diferenças salariais pleiteadas. Na sequência, o Município interpôs recurso de revista e o respectivo agravo de instrumento ao qual foi negado o seguimento.



    3. Sustenta que, ao assim proceder, a autoridade reclamada deixou de observar o comando disposto na Súmula nº 37 do STF, segundo o qual “o Poder Judiciário não pode, com fundamento na isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos, por não dispor de função legislativa”. Argumenta, ainda, que há violação manifesta ao enunciado nº 42 da Súmula Vinculante, que “tem por finalidade assegurar a autonomia dos entes federativos — Estados e Municípios — bem como resguardar o princípio da separação de poderes, considerando cláusula pétrea, insuscetível de abolição nos termos do artigo 60, § 4º, da Constituição Federal”. Assevera, assim, que a “vinculação a índices federais comprometeria essa autonomia, uma vez que a União não possui competência para gerir os recursos financeiros de cada Estado ou Município, tampouco para fixar valores que atendam às peculiaridades orçamentárias locais”. Cita precedentes em sede de reclamação constitucional.  



    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, impondo-se a observância aos paradigmas vinculantes desta Corte alegadamente violados.   



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    8. No caso em tela, a alegação é a de que a decisão reclamada, ao determinar o reajuste nos vencimentos dos servidores públicos do Município de Amparo, segundo o índice indicado pela Lei nº 11.738, de 2008, com base na Portaria nº 67, de 2022, do Ministério da Educação, teria violado os enunciados nº 37 e nº 42 da Súmula Vinculante, de seguinte teor:



    SV. 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    SV. 42: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”



    9. Em pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, observa-se que o Juízo da Vara do Trabalho de Amparo julgou improcedentes os pedidos formulado na Ação Civil Pública ajuizada pelo sindicato ora beneficiário, sob os seguintes termos (destaques no original, grifos acrescidos): 



    “(...) Trata-se de ação na qual a entidade sindical em face da Municipalidade pretende a adequação do Plano de Carreiras e Salários com base no piso salarial nacional dos profissionais do Magistério e os reajustes decorrentes e reflexos juntando documentos e legislação correlata. Dá à causa o valor de R$ 50.000,00. 



    A ré, preliminarmente, argui incompetência material, inépcia e ilegitimidade ativa e no mérito invoca prescrição quinquenal e bienal bem como a inconstitucionalidade da Portaria nº 67/2022 do MEC. Junta julgados, pareceres consultivos e documentos.



    (...)



    DA LEI 13.467/17



    O Juízo ressalta que aplicou as normas processuais previstas na CLT alteradas pela Lei 13.467/2017, com observância das situações pretéritas iniciada sou consolidadas sob a égide da lei anterior, conforme dispõe a Instrução Normativa nº 41/2018 do Eg. Pleno do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Todavia, em relação ao direito material, os pleitos foram analisados conforme as disposições legais vigentes à época da celebração dos contratos de trabalho, em respeito ao direito adquirido, a teor do que estabelece o art. 6ª da LINDB. 



    Outrossim, a norma legal encontra-se em harmonia com o ordenamento jurídico constitucional não havendo que se falar em inconstitucionalidade.



    (...) 



    DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES



    Aduz a entidade sindical autora que o Município de Amparo mediante a Lei 3.809/2015 fixou o piso salarial profissional do Magistério Público Municipal bem como os critérios de correção através do Anexo III no sentido de que as atualizações anuais terão por base as diretrizes do Ministério da Educação - MEC conforme o artigo 5º da Lei Federal 11738/08 e que o novo piso salarial profissional foi definido pelo Decreto nº 5433/2016. 



    Refere que a Lei do Piso Nacional do Magistério Público (Lei Federal 11.738/08) é de observância obrigatória e que o Município de Amparo vem descumprindo referida norma ao instituir o valor do salário inicial do magistério em R$ 3.179,48 para jornada de 40 (quarenta) horas semanais instituído pela Lei Municipal n. 4.238, de 6.4.22, em contrariedade ao valor nacional de referência de R$ 3.845,63 definido pela Portaria do Ministério da Educação nº 67/2022 com reajuste de 33,24% sobre o valor do piso anterior (2020).



    Verbera, ainda, que a Lei Municipal nº 2.913/03 - que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público de Amparo – deve ser readequada a fim de que a base da carreira se paute no valor do piso salarial nacional com reflexos em todas as classes dos profissionais do magistério e o recebimento retroativo das majorações sonegadas.



    A defesa, por sua vez, rechaça a aplicabilidade da Portaria do Ministério da Educação nº 67/2022.



    Com efeito, cumpre analisar sistematicamente os efeitos da Emenda Constitucional nº 108 (DOU 27.8.2020) – que inseriu o inciso XII, do artigo 212-A da Carta Maior - e as leis cronologicamente a ela anteriores como a Lei Federal 11.738/08, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação e a Lei 11.494/2007 (EC 53/06), revogada pela 14.113/20.A Lei Federal 11.738/08, quanto ao piso salarial, assim dispõe: 



    Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. 



    Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo atualização será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007. g.n.



    Ocorre que a indigitada Lei 11.494/2007 advinda sob a égide da então EC 53/06, fora revogada pela Lei 14.113/20 - que veio regulamentar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) de que trata o art. 212-A da Constituição Federal – sem que houvesse previsão sobre os critérios de reajuste salarial profissional.



    Outrossim, com a revogação da então Lei 11.494/2007, retirou-se também do ordenamento jurídico a vinculação obrigatória de reajuste com o percentual de aumento do valor anual mínimo por aluno (VAA Mín).



    Vejamos o que dispõe a Constituição Federal:



    Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito,e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 



    Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições:



    (...)



    XII) lei específica disporá sobre o piso salarial profissional lei específica nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública. g.n.



    Nesse contexto, em que pese a Lei Federal 11.738/08 tenha sido declarada constitucional pelo C. STF por prever a atualização do piso nacional do magistério da educação básica por norma federal (ADI 4848/2021), bem como ter sido modulada sua aplicabilidade desde 27.4.11 (ADI 4167/2008), o inciso XII do art. 212-A da CF/88 exige que lei específica disponha sobre o piso salarial (DOU 27.8.2020) sendo certo que as leis que até então dispunham sobre a matéria como a Lei 11.494/2007 (EC53/06) fora revogada pela 14.113/20 bem como a lei 11738/08, ainda que se entenda vigente alguns dispositivos, remetia a definição da atualização nacional do piso à Lei nº 11.494/07, revogada também. 



    Assim, diante do princípio da legalidade e por força do inciso XII do art. 212-A da CF/88, por ausência de lei, as disposições da Portaria da lavra do Poder Executivo (Ministério da Educação – MEC de n. 67/2022) não tem força cogente.



    (...)



    CONCLUSÃO



    Posto isso, a VARA DO TRABALHO DE AMPARO, nos autos da ação civil pública que SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE AMPARO move em face de MUNICÍPIO DE AMPARO, extingue, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, II do NCPC, os créditos anteriores a 9.5.17 inclusive o fgts por prescritos e JULGA IMPROCEDENTES os pleitos vindicados para absolvê-la do libelo.”



    11. Por seu turno, o TRT da 15ª Região, em sede de recurso ordinário, reformou os termos da sentença de improcedência, proferindo acórdão - ato ora reclamado - cujos trechos transcrevo (e-doc. 4, p. 2-11; grifos acrescidos):



    "VOTO



    (...)



    DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO SALARIAL NACIONAL. 



    O sindicato alega que o Município vem desrespeitando a Lei Municipal n. 3.809/2015, que previu o reajuste anual com base em norma do Ministério da Educação. Acrescenta que "muito embora o parágrafo único do art. 5º da Lei n° 11.738/08 faça referência à Lei n° 11.494/2007, o critério lá estabelecido é totalmente compatível com a nova Lei do Fundeb, que mantém, no VAAF, o mecanismo do valor anual mínimo por aluno".



    (...)



    O artigo 60, III "e", do ADCT, incluído pela EC 53/2006, determinou a edição de lei específica para a fixação de piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, visando ao oferecimento de uma remuneração condigna aos trabalhadores da educação. Nesse contexto, foi editada a Lei n. 11.738/2008, a fim de dar cumprimento ao aludido comando constitucional, (...)



    (...)



    Nessa esteira, o município reclamado editou a Lei n. 3.809/2015, dispondo sobre o piso salarial profissional do magistério público municipal, cujo art. 1º, §2º prevê o seguinte:



    "Art. 1o O piso salarial profissional para os profissionais do magistério público municipal da educação básica, para uma jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, será de R$ 1.917,78 (um mil e novecentos e dezessete reais e setenta e oito centavos) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 



    § 1º Os profissionais com carga horária inferior a 40 (quarenta) horas semanais terão seus vencimentos iniciais proporcionais ao valor mencionado no caput, observando-se o descrito no incluso ANEXO III - DOCENTE. 



    § 2º As futuras atualizações do valor previsto no caput deste artigo terá por fundamento a atualização levada a efeito anualmente pelo Ministério da Educação - MEC -, nos termos do artigo 5º da Lei Federal no 11.738, de 16 de julho de 2008, devendo o novo piso salarial profissional ser baixado por Decreto do Poder Executivo." (fl. 61 - grifo não original)



    (...)



    Ou seja, a atualização será feita anualmente, nos termos do artigo 5o da Lei Federal no 11.738, tendo por fundamento a atualização promovida pelo MEC. 



    Assim, embora o art. 60 do ADCT tenha sido profundamente alterado pela EC 108/2020 e a Lei n. 11.494/2007 tenha sido derrogada pela Lei n. 14.113/2020, persistem o comando da Carta Magna da remuneração condigna dos profissionais do ensino da educação básica (art. 212-A da CR), o "caput" do art. 5o da Lei n. 11.738/2008 ao estabelecer a atualização anual do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica nos meses de janeiro de cada ano e, principalmente, as diretrizes da Lei Municipal n. 3.809/15 que preconizam terem as atualizações do piso salarial profissional para os profissionais do magistério público municipal da educação básica "por fundamento a atualização levada a efeito anualmente pelo Ministério da Educação - MEC" .



    A Portaria do Ministério da Educação n. 67/2022 (fl.45) homologou "o Parecer no 2/2022/CHEFIA/GAB/SEB/SEB, de 31 de janeiro de 2022, da Secretaria de Educação Básica desta Pasta, que apresenta o piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública para o ano de 2022".



    (...)



    Noutras palavras, da análise da Portaria MEC nº 67/2022, verifica-se que apenas ficou estabelecido o percentual de reajuste. O reajuste em si está previsto no art. 5º da Lei nº 11.738 /2008, e este artigo não foi revogado pela Lei nº 14.113/2020, que veio dispor sobre a formação do fundo de recursos para justamente melhorar o piso, valorizando a classe dos professores.



    (...)



    Logo, a Portaria do Ministério da Educação n. 67/2022 (fl.45) deve ser observada pelo reclamado, sob pena de ofensa ao preceito constitucional de remuneração condigna aos profissionais do magistério, ao princípio da vedação ao retrocesso social e à própria Lei Municipal 3.809 /15. 



    Assim, condeno o Município reclamado ao pagamento de diferenças salariais aos profissionais do magistério, decorrentes do piso salarial nacional, tendo em vista a Portaria n. 67/2022 do Ministério da Educação, com reflexos nas horas extras, férias com 1/3, FGTS, 13o Salário, 14o Salário, Licença Prêmio, DSR e adicionais de natureza salarial.“



    12. Da leitura dos argumentos dispostos na decisão reclamada, depreende-se que o TRT da 15ª Região considerou que o art. 1º, § 2º, da Lei municipal nº 3.809, de 2015, concedeu reajuste a todos os servidores do magistério do Município. Todavia, não entendeu que o citado reajuste fora automático e vinculado a parâmetro estabelecido em lei federal (no caso, ao índice de reajuste calculado pelo Ministério da Educação para o piso salarial previsto na Lei nº 11.738, de 2008).



    13. Essa compreensão não se harmoniza com o entendimento desta Corte, cristalizado na Súmula Vinculante nº 42, que aponta para a inconstitucionalidade da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do serviço público, com exceção de casos previstos na Constituição da República (art. 37, inc. XIII). 



    14. Apesar dos fundamentos constantes do acórdão reclamado, uma coisa é zelar pela higidez e preservação do piso nacional do magistério, outra coisa é estender sua aplicação para questões diversas da finalidade restrita de estabelecer a remuneração mínima, como, in casu, para influir no regramento dos valores e formas de remuneração e de progressão entre diferentes níveis das carreiras de magistério de ente municipal, atrelando-as aos cálculos e revisões efetuados pelos órgãos federais, para fins de atualização do próprio valor do piso nacional.



    15. Nota-se, portanto, o efetivo descumprimento da Súmula nº 42 do STF, pela autoridade reclamada, inclusive pelas consequências do que fixado no decisum impugnado. Com efeito, se é certo que o piso nacional do magistério não se configura, em si, por sua finalidade, como um índice federal de correção monetária, também é certo que ele é corrigido anualmente, para fins de preservação de sua higidez monetária, o que, por via de consequência, diante do que consta da decisão reclamada, leva à situação de vinculação que se deve ter como vedada (ipsis litteris: “não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos”, ADI nº 668/AL).



    16. Cumpre registrar, no ponto, que em 19/02/2014, o Plenário desta Corte realizou o julgamento da ADI nº 668/DF e, em 30/03/2015, publicou o enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF, resolvendo a discussão relativa à possibilidade, ou não, da vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária ou a piso salarial profissional. 



    17. Eis o teor da ementa resultante do julgamento da ADI nº 668/AL:



     “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISO XII DO ART. 55 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTADUAIS A PISO SALARIAL PROFISSIONAL. ARTIGO 37, XIII, CF/88. AUTONOMIA DOS ESTADOS. LIMINAR DEFERIDA PELO PLENO DESTA CORTE. PROCEDÊNCIA . 



    1. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37, veda a vinculação de “quaisquer espécie remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público”, a Constituição do Estado de Alagoas, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais “piso salarial profissional para as categorias com habilitação profissional específica”, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem qualquer interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal). 



    2. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”



    (ADI nº 668/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 19/02/2014, p. 28/03/2014; grifos acrescidos).



    18. Não se desconhece, ademais, que o Supremo Tribunal Federal iniciou a análise do ARE nº 1.502.069/SP, Tema RG nº 1.324, Rel. Min. Dias Toffoli, tendo sido reconhecida, por maioria, em 27/09/2024, a existência de repercussão geral na seguinte questão constitucional: “saber se o índice de reajuste do valor do piso nacional da educação fixado por atos da Administração federal deve ser estendido automaticamente às carreiras da educação pública estadual e municipal, independentemente de lei do respectivo ente federativo”.



    19. Contudo, para esse tema de repercussão geral, não foi estabelecida a situação de suspensão nacional de processos. Aliás, esse pedido foi expressamente indeferido pelo Ministro Relator, em decisão datada de 10/06/2025, na qual Sua Excelência destacou que “a suspensão de todos os processos em tramitação no território nacional a versarem sobre assunto semelhante ao destes autos é medida que não se mostra, por ora, recomendável, seja pela inexistência de urgência ou risco social a conduzir à necessidade da medida, seja pela ausência de fundamento suficiente a amparar a pretensão, ou seja, ainda, pelos efeitos deletérios para a sociedade - em especial, para a qualidade e para a eficiência da prestação jurisdicional em função da paralisação do trâmite de um número significativo de feitos por período de tempo indefinido, mormente por se tratar, na espécie, de demandas judiciais nas quais se discutem verbas de índole eminentemente alimentar, consubstanciadas na pretensão de adequação salarial dos profissionais do magistério público da educação básica dos entes estaduais e municipais ao piso salarial nacional, reajustado, regularmente, por Portarias do Ministério da Educação”.



    20. Adianto que não comungo do entendimento de que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal constituiria subversão à sistemática da repercussão geral, sendo legítimo, até por não ser expressamente vedado, o debate nesta via impugnatória, promovendo-se a prestação da jurisdição.



    21. Por fim, apenas registro que a não apreciação de reclamações como esta pode potencialmente representar o desembolso de recursos públicos, em sede de eventuais execuções provisórias, estabelecendo-se situações fáticas de difícil reversibilidade.



    22. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, restabelecendo os termos da sentença de primeiro grau, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal fixado no enunciado nº 42 da Súmula Vinculante. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pedido de liminar.



Comunique-se. 



Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator